Tribunal: TJSP
Processo: 1528813-55.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Furto qualificado – Indícios trazidos com o inquérito não confirmados por nenhum outro elemento de prova – Negativa do acusado – Prova frágil a respeito da coautoria – Absolvição mantida – Recurso do Ministério Público não provido;
Direito penal – Pena – Circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis ao acusado – Aumento da pena base – Escolha do índice bem fundamentada; Reincidência

Ementa:
Furto qualificado – Indícios trazidos com o inquérito não confirmados por nenhum outro elemento de prova – Negativa do acusado – Prova frágil a respeito da coautoria – Absolvição mantida – Recurso do Ministério Público não provido;
Direito penal – Pena – Circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis ao acusado – Aumento da pena base – Escolha do índice bem fundamentada; Reincidência específica e confissão judicial – Compensação integral – Redução máxima pela tentativa – Possibilidade – Recurso da Defesa provido em parte para a redução da pena do corréu.